Tribunal: STF
Processo: RHC 249721
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A VIABILIDADE DO ACORDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 835.599/SC (e-doc. 73). 



     2. Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados, em 04/07/2022, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); e-doc. 11.



    3. O Juízo de primeira instância, em 28/09/2022, condenou os recorrentes a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 291 dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito. Aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/2 (e-doc. 14, p. 77-85). 



    4. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para fazer incidir a redutora no patamar máximo, 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por restritivas de direito (e-doc. 14, p. 192-196). Embargos de declaração, no âmbito dos quais a defesa articulou a observância do ANPP, não foram acolhidos (e-doc. 15). 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator concedido a ordem, em menor extensão, para determinar a suspensão do “cumprimento da decisão, com abertura de vista ao Ministério Público para que avalie a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal” (e-doc. 41). Seguiu-se o protocolo dos citados aclaratórios, ato ora impugnado. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta, em síntese, constrangimento ilegal ante a não anulação do processo, desde a sentença condenatória, pela ausência de manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP. Sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada, sob pena de se “legitimar o overcharging do órgão de acusação”. Afirma que a simples remessa ao Parquet, sem a declaração de nulidade, não teria efetividade prática, mantida a condenação.



    7. Requer a concessão da ordem, para que seja anulada a condenação.



    8. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 97).



    9. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento (e-doc. 102). 



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que a Sexta Turma do STJ, mantendo a visão do Ministro Relator do habeas corpus, adotou o seguinte entendimento: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.  ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. FACULDADE DO ÓRGÃO ACUSADOR. ANÁLISE POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos. 



    2. Entende esta Corte Superior de Justiça que "O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime". (AgRg no RHC n. 193.349/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). 



    3. Não há falar em vício na decisão monocrática embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, esclarecendo-se que a condenação não deve ser anulada, devendo o feito ser convertido em diligência e remetido ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    4. Não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão de tese recorrida, a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com a decisão proferida. 



    5. Ademais, "Esta Sexta Turma tem proclamado que o 'habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade' (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021.)" (AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). 



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 73, p. 1-2; grifos nossos). 



    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    12. De fato, o entendimento do Plenário direciona ao cabimento da celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. 



    13. No caso vertente, o Ministro Relator, acertadamente, determinou a suspensão do processo, com conversão em diligência, para que o Ministério Público Estadual, competente para a análise do mérito do acordo de não persecução penal, se manifestasse a respeito do referido instituto, estando o procedimento adotado em conformidade com o que decidido pelo Supremo, no julgamento do HC nº 185.913/DF. 



    14. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada que permita o acolhimento do pedido formulado pela defesa. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator